Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO REPASSE DE VALORES TRANSFERIDOS ENTRE CONTAS BANCÁRIAS. VALORES NECESSÁRIOS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. DEMORA INJUSTIFICÁVEL NO CRÉDITO DA QUANTIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Itaucard S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o recorrente e o banco Nu Pagamentos S.A., de forma solidária, a indenizarem o requerente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, pela demora injustificada em promover a transferência bancária, via PIX, realizada pela parte autora entre contas de sua titularidade. Em seu recurso, sustenta o Banco Itaucard S.A. que o processamento da transferência depende inicialmente da instituição emissora, no caso, a instituição Nu Pagamentos S.A., e que já houve o estorno do valor transferido, tendo sido creditado na conta destino do autor, o que, no seu entendimento, afastaria a alegação de falha na prestação de serviços. Alega ter inexistido ato ilícito, entendendo estar ausente, dessa forma, sua responsabilidade na indenização a título de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55470842). A instituição bancária Nu Pagamentos S.A. apresentou comprovante de pagamento da condenação a ela imposta (ID 55470847). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 10668774).

3. A controvérsia estabelecida nos autos deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

4. Verifica-se dos autos que a parte autora realizou transferências, via PIX, nos dias 24/01/2023, 06/02/2023, 07/02/2023 e 19/05/2023, cujos valores foram debitados de sua conta no Banco Nubank para que fossem creditados também em sua conta no Banco Itaú. Também restou demonstrado que as quantias transferidas não foram creditadas imediatamente na conta destino, como era esperado de se ocorrer, haja vista o uso da modalidade PIX para a realização da operação bancária. Não obstante terem sido creditados os valores num lapso temporal que variou entre seis a vinte dias, sem qualquer justificativa pelos bancos requeridos, novamente houve demora injustificável em outra transferência feita pelo requerente, via PIX, em 19/5/2023, sendo creditada quantia na conta destino somente onze dias depois.

5. Demonstrada nos autos, portanto, a demora injustificada da parte recorrente em creditar a importância de titularidade do recorrido, é inegável que houve falha na prestação do serviço por ambas as instituições (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), mormente se não fora aventada a possibilidade de retenção de valores para averiguação de questões relacionadas à segurança do cliente, porém limitado o bloqueio cautelar em 72 (setenta e duas) horas, devendo ser mantida a sentença vergastada.

6. Tendo sido privado o recorrido de utilizar-se de quantia de sua titularidade, por longo período de tempo, em conduta pouco diligente e reiterada pelas instituições bancárias, que resultou em indevida retenção de valores, verifica-se que a situação extrapolou o âmbito do mero aborrecimento, causando sentimentos de angústia e frustração no recorrido diante da impossibilidade de honrar com os compromissos financeiros assumidos, configurando ofensa aos direitos da personalidade, evidenciando dano moral a ser indenizado.

7. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos experimentados pela parte requerente, servindo, ainda, como punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, evidenciando sua natureza compensatória e pedagógica, sem se converter em enriquecimento ilícito.

8. Por outro lado, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. (Acórdão 1808160, 07158953720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, Data do Julgamento: 24/01/2024, Publicado no DJE: 06/02/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado na sentença, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma solidária, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem honorários, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.